Tribunal: TJES
Processo: 0039157-50.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-22

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA contra acórdão que deu provimento a recurso de embargos de declaração interposto por TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, alegando erro material quanto à data do manejo da ação de cobrança e sustentando que a embargada alterou a verdade dos fatos, além de reiterar a responsabilização da embargada pelas custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há erro material no acórdão quanto à data da ação de cobrança; (ii) se é cabível rediscutir o mérito da decisão já proferida por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscussão de mérito.

O alegado erro material referente à data da ação de cobrança já foi analisado e decidido no acórdão anterior, que constatou, a partir dos autos, que a ação foi movida em dezembro de 2016, posteriormente à recuperação judicial.

Não há omissão, contradição ou erro material a ser sanado, evidenciando-se a tentativa da embargante de rediscutir o mérito, o que não é permitido nos embargos de declaração.

A alegação de que a embargada alterou a verdade dos fatos e praticou litigância de má-fé não é acolhida, pois a questão já foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

A correção de erro material se limita a equívocos evidentes e formais, não abrangendo matéria já decidida com base em prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 6º, III e 52, III.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039157-50.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

APELADO: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA contra acórdão que deu provimento a recurso de embargos de declaração interposto por TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, alegando erro material quanto à data do manejo da ação de cobrança e sustentando que a embargada alterou a verdade dos fatos, além de reiterar a responsabilização da embargada pelas custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há erro material no acórdão quanto à data da ação de cobrança; (ii) se é cabível rediscutir o mérito da decisão já proferida por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscussão de mérito.

O alegado erro material referente à data da ação de cobrança já foi analisado e decidido no acórdão anterior, que constatou, a partir dos autos, que a ação foi movida em dezembro de 2016, posteriormente à recuperação judicial.

Não há omissão, contradição ou erro material a ser sanado, evidenciando-se a tentativa da embargante de rediscutir o mérito, o que não é permitido nos embargos de declaração.

A alegação de que a embargada alterou a verdade dos fatos e praticou litigância de má-fé não é acolhida, pois a questão já foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

A correção de erro material se limita a equívocos evidentes e formais, não abrangendo matéria já decidida com base em prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 6º, III e 52, III.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039157-50.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

EMBARGADA:
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
contra acórdão (id nº 8851723), que, nos autos do recurso de embargos de declaração opostos por
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso.

Aduz a recorrente (id. nº 10018849) a existência de erro material no acórdão recorrido, referente à data do manejo da ação de cobrança, que ocorreu em 2015 e não em 2016, como erroneamente indicado.

Afirma, ainda, que a embargada alterou a verdade dos fatos ao afirmar, nos pretéritos embargos de declaração, que a data de início da ação de cobrança foi dezembro de 2016, o que evidenciaria sua nítida intenção de induzir o juízo ao erro, o que configura litigância de má-fé.

Argumenta, também, que, à luz do princípio da causalidade, é a empresa recorrida quem deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, uma vez que foi ela quem deu causa à presente ação de cobrança.

Aproveita o momento para demonstrar, uma vez mais, que a ação de cobrança foi movida em momento anterior ao pedido de recuperação judicial da embargada, o que invalidaria a tentativa dela de utilizar essa recuperação como fundamento para se eximir das responsabilidades processuais.

O embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso, registro que a intenção da empresa recorrente claramente é ver o entendimento jurídico adotado por esta Eg. Câmara Cível modificado, uma vez que não atende aos seus anseios.

Basta ver a peça recursal ora em exame (id. nº 10018849) para chegar à conclusão de que o alegado erro material no acórdão recorrido consistiria na data fixada como sendo a do manejo da ação de cobrança em cotejo com o pedido de recuperação judicial da embargada, o que não se pode admitir.

De mais a mais, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão devolvida pela embargante foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido, como se vê do trecho que cito (id nº 8851723):

[...] reexaminando todo o acervo probatório e os andamentos disponíveis no sítio eletrônico deste Sodalício, possível constatar que, de fato, a ação de recuperação judicial manejada em favor da empresa embargada foi distribuída em
7 de janeiro de 2016
, como afirmado pelo embargante, ao passo que a ação de cobrança na qual foram interpostos os presentes aclaratórios foi movida em
13 de dezembro de 2016
, ou seja, em data posterior à distribuição da recuperação judicial.

Não bastasse isso, saliento que os efeitos restritivos dispostos no art. 6º, em especial no seu inciso III, da Lei nº 11.010/05 têm incidência quando do “
deferimento do processamento da recuperação judicial
” (art. 52, III, da LEF), o qual se deu em
22 de março de 2016
.

Além de tudo isso, os editais de credores (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05) foram publicados nas datas de
27 de abril de 2016
e
18 de junho do mesmo ano
, elementos estes pelos quais é possível concluir que a embargada deveria ter ou já tivesse ciência do processamento da recuperação judicial da recorrente quando do manejo da presente ação.

Dessa maneira, por aplicação do princípio da causalidade, resta evidente que é a embargada quem deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios do
ex adverso
. [...].

Dessa maneira, resta nítido, mais uma vez, o intento da empresa recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Câmara Cível, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 19/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho voto da Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões